Tribunal: STF
Processo: RE 1385668
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. LAUDÊMIO. DESOCUPAÇÃO. 



    1. Relativamente à pretensão deduzida em sede de agravo retido, quanto à competência para julgamento de pedido de devolução de IPTU pago, decidiu com acerto o Juízo a quo. Com efeito, incide na hipótese o art. 292 do CPC que trata da economia processual, entretanto, restam dispostos, também, requisitos, tais como a compatibilidade entre pedidos, além de que o mesmo juízo seja competente para deles conhecer. 



    No tocante ao mérito, igualmente, cabe ser mantida a sentença recorrida. 



    A propósito, pertinente a transcrição do art. 7º, caput, da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 que dispõe acerca da regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, verbis: 'Art. 7º A inscrição de ocupação, a cargo da Secretaria do Patrimônio da União, é ato administrativo precário, resolúvel a qualquer tempo, que pressupõe o efetivo aproveitamento do terreno pelo ocupante, nos termos do regulamento, outorgada pela administração depois de analisada a conveniência e oportunidade, e gera obrigação de pagamento anual da taxa de ocupação'. 



    Conforme disposto na legislação de regência, a inscrição da ocupação é ato administrativo precário e resolúvel a qualquer tempo, o que faz dispensável processo administrativo para a desocupação do imóvel que, ocorrida no interesse da administração, não gera direito à restituição ou indenização.



    Para a transferência da ocupação são necessários a autorização da proprietária do imóvel, a União, além do recolhimento do Laudêmio, a partir do que se dará a inscrição na SPU, daí advindo a obrigação do recolhimento da Taxa de Ocupação. Nas hipóteses de desocupação, apenas quando a União imitir-se na posse é que a taxa deixará de ser devida. 



    Por isso, conforme lançado na sentença recorrida, não é caso de restituição das Taxas e Laudêmio até então pagos. 



    Dito isso, bem assim presentes a propriedade originária da União sobre os Terrenos de Marinha, além do caráter precário e resolúvel a qualquer tempo da ocupação, não cabem as devoluções e indenizações pretendidas. 



    Prejudicada a questão relativa à prescrição do direito de repetição de exações já pagas. 



    No que diz com os atos da administração municipal relativos à utilização de imóvel Terreno de Marinha por particulares, não se verifica tenham eles gerado, necessariamente, direitos aos autorizatários, haja vista a já referida propriedade originária da União. 



    Acolhidas integralmente as razões de mérito da sentença recorrida 



    2. Apelação improvida.” (págs. 9-10 do documento eletrônico 153).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 179).



    Novos aclaratórios foram acolhidos em parte, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, II, DO CPC. EFEITO INTEGRATIVO. 



    1. Conforme manifestação da parte embargante em seu recurso, Evento 40, 'servem os presentes embargos para que esse Colendo TRF4 se pronuncie expressamente sobre a obrigação dos órgãos e entidades do poder público em assegurar a autenticidade e transparência da informação, e, ainda, sobre o dever de serem reparados os danos e prejuízos causados pela informação inverídica/equivocada repassada pelo agente público à Embargante, sendo imprescindível que essa Colenda Turma esclareça tal omissão, afastando violação aos arts. 37, caput, e § 6º, CF, arts. 189 e 927 do Código Civil, e arts. 6º, incisos IV e VI, e 34 da Lei 12.527/2011'. 



    No tocante ao requerimento para que haja manifestação acerca da 'obrigação dos órgãos e entidades do poder público em assegurar a autenticidade e transparência da informação', se trata de pedido com efeito declaratório de entendimento em tese que não foi deduzido na inicial, sendo inadmissível à parte inovar neste momento processual. 



    Bem assim, não cabe manifestação expressa acerca dos arts. 37, caput, e § 6º, CF, arts. 189 e 927 do Código Civil, e arts. 6º, incisos IV e VI, e 34 da Lei 12.527/2011, por se tratar de legislação trazida ao Tribunal por ocasião da apresentação de embargos declaratórios. 



    Quanto às alegações de que a autora não teria entabulado negócio com a ocupante anterior, se na Certidão de Transferência de Ocupação nº 457/98 houvesse informação acerca da Portaria nº 342/1998, do Ministério da Fazenda, não se trata de circunstância apta a abrigar a pretensão deduzida na inicial. 



    A tanto, importa ter presente as razões já expendidas no voto do acórdão embargado, em que destacadas, no tocante à ocupação, a precariedade, resolubilidade a qualquer tempo, por interesse da Administração que não fica obrigada a restituir ou indenizar, além da supremacia do interesse público sobre o privado, bem assim, caso presente, a inexistência de demonstração de tentativa de efetivo aproveitamento do terreno pelo ocupante, na forma prevista no art. 7º, caput, da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998. 



    Conforme salientou o Município-réu, no Evento 55 - PET1, 'Durante anos (mais de 10 como afirma a Autora) o imóvel permaneceu inalterado, sem uso, demonstrando a falta de interesse da Autora e contrariedade com a função social, elemento integrante e determinante para o exercício do direito de propriedade (ou domínio útil). Portanto, a Autora não tem alegações com efeito para fazer prevalecer interesse privado sobre interesse público, principalmente em se tratando de bem público a ser destinado para o uso comum do povo'.



    A parte autora apresentou pedido de aforamento na SPU em 08 de março de 2007, conforme noticiou na inicial, quando já em 13 de Junho de 2003 houve anotação na matrícula do imóvel da autorização a que se refere a Portaria nº 324/1998, publicada em 09 de setembro de 1998, antes de a parte autora e a antiga ocupante efetuarem a transferência da ocupação, de maneira que as questões que antecederam à dita transferência deverão ser resolvidas entre vendedora e compradora. 



    2. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, a modo integrativo.” (págs. 5-6 do doc. eletrônico 202).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa aos arts. 5°, XXXIII; 37, 6°; 93, IX; e 109, I, da mesma Carta. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do recurso extraordinário.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifico que o Tribunal a quo, ao analisar o recurso de apelação interposto pela ora recorrida consignou, in verbis, que: 



    “[...] No tocante ao mérito, igualmente, cabe ser mantida a sentença recorrida. 



    A propósito, pertinente a transcrição do art. 7º, caput, da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 que dispõe acerca da regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, verbis:



    ‘Art. 7º A inscrição de ocupação, a cargo da Secretaria do Patrimônio da União, é ato administrativo precário, resolúvel a qualquer tempo, que pressupõe o efetivo aproveitamento do terreno pelo ocupante, nos termos do regulamento, outorgada pela administração depois de analisada a conveniência e oportunidade, e gera obrigação de pagamento anual da taxa de ocupação.’



    Desse modo, conforme disposto na legislação de regência, a inscrição da ocupação é ato administrativo precário e resolúvel a qualquer tempo, o que faz dispensável processo administrativo para a desocupação do imóvel que, ocorrida no interesse da administração, não gera direito à restituição ou indenização. 



    [...]



    Para a transferência da ocupação são necessários a autorização da proprietária do imóvel, a União, além do recolhimento do Laudêmio, a partir do que se dará a inscrição na SPU, daí advindo a obrigação do recolhimento da Taxa de Ocupação. Nas hipóteses de desocupação, apenas quando a União imitir-se na posse é que a taxa deixará de ser devida. 



    Por isso, conforme lançado na sentença recorrida, não é caso de restituição das Taxas e Laudêmio até então pagos.



    Dito isso, bem assim presentes a propriedade originária da União sobre os Terrenos de Marinha, além do caráter precário e resolúvel a qualquer tempo da ocupação, não cabem as devoluções e indenizações pretendidas.



    [...]



    Prejudicada a questão relativa à prescrição do direito de repetição de exações já pagas. 



    No que diz com os atos da administração municipal relativos à utilização de imóvel Terreno de Marinha por particulares, não se verifica tenham eles gerado, necessariamente, direitos aos autorizatários, haja vista a já referida propriedade originária da União.



    [...]



    Dessa forma, diante dos fundamentos supra, acolho integralmente as razões de mérito da sentença recorrida, como integrantes do presente voto.” (págs. 3-6 do doc. eletrônico 153).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da norma infraconstitucional pertinente ao caso (Lei 9.636/1998), sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Terreno de Marinha. Demarcação. Taxa de Ocupação. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.”(AI 713.400-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TERRENOS DE MARINHA. TITULARIDADE DOMINIAL. DEMARCAÇÃO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 550.347-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ILHAS COSTEIRAS COM SEDE DE MUNICÍPIOS. FORO, LAUDÊMIO E TAXA DE OCUPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.150.229-AgR/MA, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERRENOS DE MARINHA. TITULARIDADE. DEMARCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, acerca da titularidade do imóvel, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à especie, bem como o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido.” (ARE 757.502-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Além disso, os Ministros desta Corte, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator